Tribunal: TCU
Processo: 028.792/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11284/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.792/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Nogueira Capote (XXX.226.152-XX); Alessandra da Silva Lourenco (XXX.629.897-XX); Anne Carlini Lisboa Silva (XXX.417.405-XX); Darlane de Araujo Rodrigues (XXX.520.312-XX); Fernanda Guimaraes de Sa Mendes (XXX.664.217-XX); Isabel Cristina da Silva Lopes (XXX.364.447-XX); Josiane Beserra da Silva (XXX.423.004-XX); Maira Madeira Calazans do Nascimento (XXX.010.565-XX); Raphael Carvalho Sodre Duarte (XXX.300.674-XX); Williane Oliveira Almeida (XXX.493.685-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.